Tribunal: TJDFT
Processo: 0719556-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. DECISÃO QUE EXTINGUE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o recurso cabível contra decisões proferidas em liquidação de sentença é o agravo de instrumento. No entanto, se o decisum questionado acolheu o laudo pericial para reconhecer a inexistência do próprio crédito vindicado, colocando fim à demanda e determinando a remessa dos autos ao arquivo, deve ser reconhecida a natureza definitiva do pronunciamento judicial (art. 203, §1o, do CPC) e, por conseguinte, o cabimento da apelação.
2. Consoante o princípio da dialeticidade, compete à parte impugnar especificamente todos fundamentos da decisão guerreada, apresentando os motivos pelos quais esta deveria ser revista. 2.1. Se o apelante, em suas razões recursais, limitou-se a reiterar os argumentos que já haviam sido vertidos perante o juízo de origem, sem refutar o fundamento central da construção jurídica que amparou a rejeição ao reconhecimento do seu crédito (anistia de correção monetária concedida pelo art. 47 do ADCT a determinados empréstimos rurais contratados em período anterior à CF/1988), é inviável o conhecimento do recurso.
3. Apelação não conhecida.